Tribunal: STF
Processo: HC 85696
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-02
Data de publicação: 2005-08-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS. IRREGULARIDADE.
É
 pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de
que, quando há mais de um advogado com amplos poderes para
representar judicialmente a parte, a intimação de apenas um deles é
suficiente para tornar o ato válido, tornando desnecessária e
inexigível a inclusão do nome de todos eles nas respectivas
publicações.
Contudo, quando a relatoria defere pedido de inclusão
do nome de ambos os patronos do paciente nas publicações
concernentes ao processo, torna-se imperativo o cumprimento da
determinação judicial.
Habeas corpus deferido, para que, mantidas a
 condenação e a prisão do paciente, seja republicado o acórdão,
reabrindo-se os prazos para a apresentação dos recursos cabíveis.